Tribunal: STF
Processo: RE 90087
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO REPUTADA INCABIVEL PORQUE,
SOBRE NÃO ESTAR PROTEGIDO PELA LEI DE LUVAS, O CONTRATO NÃO TINHA
PRAZO CERTO E ESTAVA SUJEITO, POR ISSO, A QUALQUER TEMPO, A RETOMADA
POR DENUNCIA VAZIA DO LOCADOR. DIVERGENCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.